Tribunal: STF
Processo: HC 183329
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 
2. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual do paciente. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 566.472 – RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros indivíduos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (460 gramas de maconha e 90 gramas de haxixe). A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A liminar foi deferida. Em seguida, ao julgar o mérito, a Corte estadual denegou a ordem. Na sequência, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.472 – RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “não há motivos para que o paciente volte ao cárcere até o término da instrução e julgamento”, ressaltando que “o paciente é primário, não possui qualquer tipo de antecedente criminal e há a constatação de residência fixa, bem como de comprovação de trabalho lícito”. 
    5. Prossegue a impetração para sustentar que, “por questões de eficiência administrativa, seria completamente desarrazoado o cumprimento do mandado de prisão nesta fase processual, considerando que, com a pandemia decorrente do coronavírus, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu [...] todas as audiências e sessões de julgamento de primeiro e segundo graus, ou seja, fatalmente, a audiência de instrução e julgamento do paciente que se encontrava marcada para o dia 14/05/2020 restará suspensa e será remarcada para uma data ainda indefinida”.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja relaxada e revogada a custódia cautelar, com a consequente expedição de salvo conduto até a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o juízo de primeiro grau, diante das provas que serão ali colhidas e melhor analisadas, possa aferir, de maneira inequívoca, acerca da liberdade do paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    11. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual de paciente primário, preso pelo tráfico de 460g de maconha e 90g de haxixe. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes. 
    12. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator